Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DECLARADO A REMIÇÃO DE SEIS DIAS DE PENA COM BASE EM CERTIDÃO RELATIVA A OUTRO INTERNO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SEGUNDA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS A FATO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o agravante não possui registros de dias trabalhados ou horas estudadas, inviável reconhecer o direito à remição em seu favor. Com efeito, a decisão concessiva de remição tem natureza meramente declaratória, de modo que, inexistindo o seu pressuposto (dias trabalhados ou horas estudadas), tal decisão não subsiste.
2. Tendo em vista que não é possível atribuir consequências jurídicas a um evento que não ocorreu no mundo dos fatos e que o pressuposto da decisão de remição inexiste no caso concreto, a decisão judicial que declarou a remição pode ser desconsiderada a qualquer tempo, não havendo que se falar em revisão criminal ex officio em prejuízo do agravante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que revogou decisão anterior que havia declarado a remição de seis dias de pena em favor do recorrente com base em certidão de dias trabalhados relativa a outro interno.